Tribunal: TJDFT
Processo: 0779542-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO. INDICAÇÃO DE QUORUM QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS DELIBERAÇÕES. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. CONDÔMINOS REPRESENTADOS POR PROCURADOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para anular a Assembleia Geral Extraordinária n. 94, realizada em 30/04/22024; determinar que seja realizada nova assembleia para ratificação da contratação do sistema de segurança, com observância das normas previstas na Convenção do Condomínio e na legislação em até 60 dias; e condenar a parte ré ao pagamento de R$337,49 a cada um dos autores, caso não ocorra a ratificação da contratação anteriormente mencionada. Julgou, ainda, improcedente, o pedido contraposto, para reparação dos danos morais.
2. Em suas razões, o condomínio recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência de nulidade ante a inexistência de prejuízo às partes. Pede a reforma da sentença de forma que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos.
3. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, id. 71222398. Foram apresentadas contrarrazões (ID 71222405).
4. Cerceamento de defesa. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da oitiva da testemunha para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil.
6. Da análise dos autos verifica-se que o recorrente pretende a reforma da sentença que declarou a nulidade de assembleia na qual restou instituída taxa extra para contratação de sistema de segurança. Tenho que razão lhe assiste. Isso porque, as assembleias são instrumentos essenciais para a gestão democrática e participativa dos condôminos, permitindo que o condomínio delibere sobre diversos assuntos relacionados às suas rotinas de convivência. Para garantir a eficácia e a legitimidade dessas reuniões, existem regras específicas para a sua convocação, estabelecidas tanto no Código Civil quanto nas convenções do condomínio. Quanto à representação por procuração, é lícito ao condômino fazer-se representar nas assembleias por procurador, e a convenção não limita quantas procurações de condôminos distintos um único condômino pode receber.
7. No caso dos autos, como dito na peça recursal, em eventos anteriores também não foi cumprida a norma pertinente, no entanto, não houve qualquer insurgência. Ainda que se reconheça a existência de vício formal na convocação da assembleia condominial, notadamente pela ausência de menção expressa ao quórum necessário para aprovação das deliberações, tal irregularidade, por si só, não é suficiente para ensejar a anulação do ato assemblear. Os condôminos recorrentes participaram da assembleia (ou, ao menos, tiveram ciência de sua realização), não tendo sido obstada a sua manifestação, tampouco demonstrado que a omissão quanto ao quórum na convocação tenha influenciado o resultado das deliberações. Além disso, não se comprovou que o conteúdo das decisões tenha extrapolado os limites legais ou convencionais, ou que tenha causado qualquer prejuízo concreto à esfera jurídica dos demandantes.
8. Cumpre destacar que as deliberações realizadas em assembleia condominial gozam de presunção de legitimidade e legalidade. São soberanas quando observados os requisitos legais e regulamentares, podendo ser invalidadas somente mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, nulidade absoluta ou vício insanável, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações condominiais, recomenda a preservação dos atos coletivos regularmente realizados, desde que ausente má-fé, fraude ou desrespeito a direitos fundamentais dos condôminos.
9. Com efeito, as deliberações assembleares dizem respeito a matérias interna corporis, cuja interferência judicial deve ser excepcional, cabível apenas em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou desvio de finalidade que comprometam a própria essência do processo deliberativo. Nesse sentido, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual ou deliberativo sem a demonstração concreta de prejuízo, o que não foi feito pelos autores.
10. Confiram-se os seguintes julgados: “O ordenamento jurídico pátrio adota como basilar o princípio do "pas de nullité sans grief", ou seja, não há nulidade sem demonstração de prejuízo e o apelante não demonstra no que lhe prejudicaria a realização da Assembleia eletiva na data prevista pelo próprio Estatuto Social.” (AREsp n. 2.754.933, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 17/02/2025.); “Conforme consignado pelo perito, ainda que desconsiderados os votos decorrentes de procurações eivadas de irregularidades, os resultados das deliberações da Assembleia não seriam alterados, razão pela qual, não havendo prejuízo, não se mostra cabível a declaração de nulidade da Assembleia ( pas de nullité sans grief ). (AREsp n. 2.771.336, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 31/01/2025.); “Acrescente-se que, "consoante assente entendimento desta Corte Superior de Justiça, a nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a alega. Trata-se de aplicação do princípio 'pas de nullité sans grief'" (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/11/2015, DJe de 16/12/2015). No caso, a parte alega nulidade sem indicar expressamente qual prejuízo teria sofrido, visto que sequer mencionadas quais teses teriam sido impedidas de deduzir.” (REsp n. 1.939.623, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/09/2024.).
11. Com base em tais argumentos, merece reforma a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.